Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a dose necessária ao tratamento médico, tendo em vista a divergência apresentada no relatório médico (45mg e 15 mg) (ID 44079523 - Pág. 2 e 44079524). No mesmo prazo, traga aos autos 3 (três) orçamentos atualizados da medicação pretendida. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102